Tribunal: STF
Processo: HC 260259
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRISÃO DOMICILIAR: MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Wolban Miller Sanches Miguel, advogado, em 16.8.2025, em benefício de Natalina Pantoja Gomes, contra decisão do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 9.7.2025, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 1.017.134/MT.



O caso



    2. Consta do processo ter sido a paciente presa em flagrante, em 27.3.2025, pela apontada prática do crime de tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Em 28.3.2025, o juízo da comarca de Lucas do Rio Verde/MT converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva.



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1011777-11.2025.8.11.0000 no Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Em 7.5.2025, a Terceira Câmara Criminal “extinguiu parcialmente a ordem sem exame do mérito e, na extensão remanescente, a denegou” (fl. 3, e-doc. 7). Esta a ementa do acórdão:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA A RESTITUIÇÃO DA LIBERDADE DA PACIENTE. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO E, NA EXTENSÃO ADMITIDA, DENEGADA.



    I. Caso em exame 



    1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente presa preventivamente à conta da suposta prática do crime de tráfico de drogas, visando à restituição de sua liberdade mediante a revogação da custódia cautelar, ainda que condicionada à fixação de providências mais brandas, com pleito subsidiário pela concessão de prisão domiciliar.



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em verificar (i) a legalidade e a necessidade da manutenção da prisão preventiva, bem como a possibilidade de sua substituição por providências acautelatórias menos gravosas; e (ii) o preenchimento dos requisitos necessários à concessão de prisão domiciliar, nos termos do art. 318, V, do CPP. 



    III. Razões de decidir 



    3. Não comporta análise por este eg. Tribunal de Justiça o pedido de concessão de prisão domiciliar quando a análise dos autos revela não ter sido a questão apreciada pelo d. juízo a quo, sob pena de indevida supressão de instância; sem que se constate, ademais, fundamentos hábeis a ensejar a extraordinária concessão de ofício do pleito. 



    4. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao fumus comissi delicti e ao periculum libertatis, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pela agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas. 



    4. Reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da quantidade e da variedade de entorpecente apreendido em posse da paciente e no interior de sua residência, cabendo sublinhar que se trata de increpada que foi avistada pelos policiais enquanto se encontrava, em tese, no ato da traficância; circunstâncias a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da custódia provisória. Precedentes. 



    IV. Dispositivo e tese 



    5. Ordem parcialmente extinta sem resolução meritória e, na extensão admitida, denegada a ordem. 



    Tese de julgamento: ‘1. Uma vez não submetido o pedido de prisão domiciliar ao d. juízo natural da causa, inviável sua apreciação diretamente por esta eg. Corte de Justiça. 2. A prisão preventiva é cabível e justificada quando evidenciada a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, com arrimo nas circunstâncias do caso e na quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos’” (fls. 3-4, e-doc. 7).



    4. Contra esse acórdão impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.017.134/MT no Superior Tribunal de Justiça. Em 9.7.2025, o Relator, Ministro Luiz Felipe Salomão, indeferiu a medida liminar requerida.



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que “a jurisprudência do STJ não permite que a prisão preventiva seja amparada na mera gravidade abstrata do delito. Assim, é de caso de se reconhecer, a evidencia situação de flagrante ilegalidade” (sic, fl. 2, e-doc. 1).



    Assevera que “a paciente não envolveu em crime de violência ou grave ameaça contra pessoa, a requerente Natalina Pantoja Gomes, possui ocupação lícita e possui residência fixa” (sic, fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que “a paciente tem 01 filha menor de idade. Neste sentido, a criança menor depende única e exclusivamente de sua mãe. Com fundamento no HC coletivo de Nº 143641 como também lei 13.257/2016 a qual modificou o art. 318 do CPP, autorizando o Juiz a converter a prisão preventiva de mulher gestante e que tenha filhos até 12 (doze) anos em prisão domiciliar” (fl. 17, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “a) Que seja concedida a MEDIDA LIMINAR, para substituir a prisão preventiva que pesa em desfavor de NATALINA PANTOJA GOMES, por medidas cautelares diversas da prisão, ou ainda a concessão da prisão domiciliar, tendo em vista que a paciente tem 01 filha menor de idade, determinando ainda, a expedição do competente alvará de soltura; 



    b) e no mérito, seja concedida a ordem em definitivo, para substituir a prisão preventiva que pesa em desfavor de NATALINA PANTOJA GOMES, por medidas cautelares diversas da prisão, ou ainda a concessão da prisão domiciliar, tendo em vista que a paciente tem 01 filha menor de idade, determinando ainda, a expedição do competente alvará de soltura. 



    c) Caso Vossa Excelência, não conheça do presente habeas corpus, seja então, concedida a ordem de ofício (Art. 654 do CPP), para substituir a prisão preventiva que pesa em desfavor de NATALINA PANTOJA GOMES, por medidas cautelares diversas da prisão, ou ainda a concessão da prisão domiciliar, tendo em vista que a paciente tem 01 filha menor de idade, determinando ainda, a expedição do competente alvará de soltura” (fl. 25, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal, para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento pelo colegiado competente. 



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está em curso e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.



    Antecipar o julgamento de matéria submetida àquele órgão judicial e no qual o processo tem regular tramitação seria subverter as normas de competência, o que não tem fundamento no ordenamento jurídico vigente.



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie. 



    9. Ao converter a prisão em flagrante em preventiva, o juízo da comarca de Lucas do Rio Verde/MT concluiu pela necessidade da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública, enfatizando a gravidade concreta da conduta praticada:



    “De fato, a materialidade e os indícios de autoria dos delitos estão presentes nos autos, consoante é demonstrado pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência n. 2025.93955, termos de depoimento, auto de apreensão e laudo pericial de drogas. Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o fumus comissi delicti.



    Da análise dos autos, além da configuração do fumus comissi delicti, verifico estar presente o pressuposto do periculum libertatis, tendo em vista que a soltura do indiciado oferece risco para a sociedade, ante a quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes apreendidas por se tratar de droga altamente nociva à saúde pública e com alto valor econômico.



    Constam nos autos, que durante a operação ‘Tolerância Zero’, a equipe de cavalaria realizava patrulhamento no Bairro Veneza quando teria observado uma mulher, a qual seria Natalina Pantoja Gomes, entregando um objeto a um homem, que rapidamente o guardou no bolso. Diante da suspeita, foi realizada a abordagem policial. O homem, identificado posteriormente como José Flávio Lima Costa, tentou fugir para os fundos do bar e, sem saída, reagiu violentamente contra a equipe policial. Ato contínuo na busca pessoal do suspeito, foram encontradas 4 (quatro) porções de substância análoga à cocaína.



    Ato contínuo, com o apoio da Guarda Municipal, e agente feminina, foi realizada a revista em outras pessoas no local, resultando na apreensão de 31 (trinta e uma) porções de substância análoga a cocaína, pesando cerca de 10g (dez gramas) e R$ 80,00 (oitenta reais) em dinheiro com Natalina Pantoja Gomes. E, em abordagem de demais pessoas no local, 04 (quatro) porções de substância análoga a maconha em posse do autuado Fabiano Pereira Cordeiro, além de 01 (um) invólucro médio de substância análoga a maconha em posse da menor A. L. C. S.



    O suspeito que tentou evadir-se, José Flávio, conforme relatado pelos policias militares, inicialmente teria se recusado a se identificar e, ao ser questionado, mentiu, dizendo que não sabia seu nome completo, nem a data de nascimento e nem o nome de sua genitora, mas afirmou que havia um documento em sua residência. Diante da situação, em ato contínuo, a equipe se deslocou até sua residência, onde, durante a busca, foi encontrado um equipamento de monitoração eletrônica rompido, ao ser confrontado, José Flávio teria confessado que era monitorado pelo sistema prisional e que havia rompido o equipamento de monitoração, fornecendo somente a partir desse momento seu nome correto e demais dados.



    Dando continuidade às diligências, a suspeita Natalina Pantoja Gomes, autorizou a entrada da equipe em sua residência, supostamente informando que havia apenas 50 (cinquenta) gramas de substância análoga à maconha em seu quarto. Ato contínuo, no local, foram encontrados os suspeitos Denise do Socorro de Brito, Brendo Conceição e Dheimerson Moreira Sousa.



    Segundo consta no relatado dos policiais militares, ao adentrarem na residência lograram êxito em apreender: dentro de um dos quartos da residência, 01 (um) invólucro de substância análoga à maconha, pesando cerca de; armazenado dentro do fogão da cozinha: a) 02 (dois) tabletes grandes de substância análoga a maconha, pesando, conjuntamente. cerca de 1,3 kg (um kilo e trezentos gramas); b) 1/2 (meio) tablete de substância análoga a maconha, pesando cerca de 553g (quinhentos e cinquenta e três gramas); c) 01 (um) pacote de Skank; d) 01 (sacola) de substância análoga a maconha, pesando cerca de 431g (quatrocentos e trinta e uma gramas); e) 01 (uma) pedra grande de pasta base de cocaína, pesando cerca de 482g (quatrocentas e oitenta e duas gramas); no quarto supostamente dos suspeitos Brendo Conceição da Costa e Denise do Socorro de Brito: a) 01 (um) invólucro de pasta-base de cocaína, pesando cerca de 5g (cinco gramas); b) 01 (um) invólucro de Skank, Além de duas balanças de precisão e uma sacola com pinos vazios, costumeiramente utilizados para armazenar cocaína na mercancia.



    Constam nos autos, que a residência na qual foram apreendidas um total de 2,3kg (dois kilos e trezentas gramas) de maconha e cerca de 481g (quatrocentas e oitenta e uma gramas) de cocaína era a residência da custodiada.



    Outrossim, destaque-se, que, conforme constam nos autos e depoimentos do policiais militares responsáveis pela diligência, foram ainda, encontrada em posse direta da custodiada (nas suas vestes), 31 (trinta e uma) porções de substância análoga a cocaína, pesando cerca de 10,83g (dez ponto oitenta e três gramas).



    Ademais, pontuo que por serem ambos custodiados (Natalia Pantoja Gomes e Dheimerson Moreira Sousa) conviventes, o casal possuía grande quantidade de drogas em residência compartilhada.



    A diversidade de droga encontrada, bem como a quantidade de porções, implica a presunção da constante traficância do indivíduo com periculosidade à saúde pública ante a natureza das substâncias apreendidas. Nesse sentido: (...).



    Verifica-se assim que, ante as circunstâncias da prisão, a concessão de liberdade a flagranteada, nesse momento, coloca em risco a garantia da ordem pública.



    Sendo assim, preenchidos os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, necessário se faz a conversão da prisão em flagrante em preventiva dos indiciados.



    Ante o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva de NATALINA PANTOJA GOMES já que se encontram presentes os requisitos do artigo 311, 312 e 313, inc. I e II, todos do CPP” (fls. 4-6, e-doc. 8).



    O Tribunal de Justiça de Mato Grosso manteve a custódia cautelar, nestes termos:



    “Cuida-se de hipótese em que, consoante se extrai dos autos, NATALINA foi avistada pelos policiais militares em situação de flagrante delito, enquanto entregava algo a José Flávio, vindo a ser encontradas, em revista pessoal, 31 (trinta e uma) porções de cocaína, além de R$ 80,00 (oitenta reais) em espécie. 



    Não bastasse, buscas domiciliares revelaram, ocultos no interior do fogão da residência de NATALINA e Dheimerson, 02 (dois) tabletes grandes de substância análoga a maconha; meio tablete de substância análoga a maconha; 01 (um) pacote de substância análoga a skunk; 01 (uma) sacola contendo substância análoga a maconha; 01 (uma) pedra grande de substância análoga a pasta-base de cocaína; 02 (duas) balanças de precisão; e uma sacola contendo diversos pinos vazios. No interior de um dos quartos, ademais, foi localizado 01 (um) invólucro de substância análoga a pasta-base de cocaína e 01 (um) invólucro de substância análoga a skunk. 



    Conforme o Laudo Pericial n. 541.3.10.9925.2025.016371-A01, cuida-se, no total, de cerca de 499,09 g de cocaína e 2,49 Kg de maconha, em sua maior parte, sublinhe-se, localizados ou na posse de NATALINA ou no interior de sua residência, uma vez que, ao que se extrai dos autos, à parte as substâncias pertencentes, a priori, à paciente, foram encontradas 04 (quatro) porções de cocaína com José Flávio e 04 (quatro) porções de maconha com Fabiano; circunstâncias que, diante da quantidade e diversidade de entorpecentes, demonstram a existência de risco concreto à ordem pública e, por consequência, fundamentam a imposição da medida segregatícia. 



    Os Tribunais Superiores não divergem acerca da imprescindibilidade da prisão preventiva em hipóteses correlatas às dos autos, já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça pacificado seu posicionamento no sentido de que ‘são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente’ (AgRg no HC n. 725.170/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022). 



    Em idêntico sentido, esta eg. Corte de Justiça estadual já sedimentou o entendimento de que ‘a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva’ (Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT). 



    Nesse cenário, entendo que agiu acertadamente o juízo a quo ao reconhecer a existência de risco concreto à ordem pública, evidenciado pela aparente periculosidade social da paciente, a justificar, neste momento processual, a manutenção da prisão preventiva. 



    Consequentemente, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe, essencialmente, a insuficiência das restrições menos drásticas, uma vez que, a toda evidência, seriam inócuas para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal” (fls. 14-15, e-doc. 7).



    10. Pelas circunstâncias do caso e considerados os fundamentos apresentados pelo juízo de primeira instância, mantidos pela autoridade apontada como coatora, conclui-se ausente constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva da paciente. A custódia cautelar foi imposta com fundamento na expressiva quantidade de entorpecente apreendido (2,49kg de maconha e 499,09g de cocaína).



    11. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade da paciente contrariado a legislação vigente e a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da prática criminosa, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 220.397-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. (...) 2. A quantidade relevante de droga apreendida, sobretudo quando associada à forma de acondicionamento, é elemento apto a justificar a prisão preventiva como garantia da ordem pública. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 212.271-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 9.9.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. Conforme já decidiu esta CORTE, ‘a quantidade de droga apreendida evidencia a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva’ (HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017). 2. Sobressai, no caso, a periculosidade social do paciente, apontado como integrante de associação criminosa voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes. Além disso, a expressiva quantidade de droga apreendida (mais de 22 kg de cocaína) também evidencia a necessidade da custódia para resguardar a ordem pública. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 218.551-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.9.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DOS AGENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta, revelada a periculosidade social dos agentes supostamente envolvidos no tráfico de grande quantidade de drogas e demonstrado o risco de reiteração delitiva. 2. Agravo regimental desprovido” (HC n. 201.791-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30.9.2021). 



    12. O pleito de concessão de prisão domiciliar à paciente não foi apreciado pelas instâncias antecedentes. Foi determinado, pelo juízo da comarca de Lucas do Rio Verde/MT, ao converter a prisão em flagrante da paciente em preventiva, que “a equipe multidisciplinar do Fórum proceda imediatamente estudo social da acusada Natalina Pantoja Gomes e seus familiares, para fins de atestar a sua imprescindibilidade para o cuidado de seus filhos, apresentando relatório circunstanciado no prazo de 05 (cinco) dias” (fl. 7, e-doc. 8).



    A defesa não juntou cópia de manifestação do juízo de primeira instância sobre o pedido de prisão domiciliar.



    É firme a jurisprudência no sentido de ser inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019). Na mesma linha, confira-se também, por exemplo, o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO HÁ QUATRO ANOS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A AUTORIZAÇÃO DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 241.462-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4.7.2024).



    13. No julgamento do Habeas Corpus n. 143.641, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, “não [se] reconheceu direito automático ao benefício da prisão domiciliar para todas as mulheres presas gestantes, ou mães de crianças menores de 12 (doze) anos ou com deficiência, impondo-se a apreciação pelo ‘julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto’ (HC 157.084/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 08.6.2018)” (HC n. 214.226, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 20.4.2022).



    A custódia domiciliar de mulheres com filhos menores de idade como medida substitutiva à preventiva dos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal e à prisão em execução penal do art. 117 da Lei n. 7.210/1984 exige do julgador análise de adequação da situação prevista na norma às condições subjetivas da custodiada, para que não se frustrem os objetivos da sanção penal, de resguardo ao processo penal ou à ordem pública, sob pena de transformarem-se em incentivo à continuidade de práticas delitivas e possibilidade de prosperar a impunidade.



    Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para que, com os elementos apresentados e a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa, em especial porque, na espécie, encontrada relevante quantidade de entorpecentes na residência da paciente.



    Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o juízo de primeira instância competente haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o pedido de prisão domiciliar.



    Não há o que determinar, superando-se as instâncias competentes.



    14. Nos termos da legislação vigente, as questões trazidas na presente impetração devem ser detida e prioritariamente apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Não há fundamento jurídico válido a possibilitar a superação dos óbices apontados para o trâmite regular desta ação constitucional ou a concessão da ordem de ofício, sem que seja assegurado àquele Superior Tribunal o regular exercício de sua competência específica para o julgamento de mérito do habeas corpus lá impetrado. 



    15. Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora